Tribunal: STF
Processo: Rcl 63108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Grão-Mogol/MG, que determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF. 



    A respeito da demanda proposta pela Florestaminas, argumenta a Defensoria que:



    “No início da demanda, foi deferida liminar de reintegração de posse, sem oitiva da parte contrária, tendo a mesma decisão sido contestada em inúmeros recursos, inclusive desta Defensoria Pública, todos prejudicados com a revogação da liminar de reintegração, (ID 2309711432), sob os termos em que se segue: 



    Cumpra-se a ordem de ID 9747204866 em favor da demandante FLORESTAMINAS – FLORESTAMENTOS MINAS GERAIS S/A, com a expedição de mandado(s) de reintegração de posse da área esbulhada, nos termos do art. 562 do CPC; 



    Aqui cabe um parênteses inicial: a liminar foi deferida e ratificada por meio de ulterior deferimento de tutela de urgência, sem considerar que as famílias são membras da comunidade tradicional geraizeira do Vale das Cancelas; o número exato de famílias que estão no imóvel, nem o tempo de ocupação, tão pouco as características do imóvel, das plantações e edificações. A decisão foi concedida sem qualquer justificação, oitiva da parte contraria ou inspeção judicial.



    Em ID 2309711432 a liminar foi revogada e o processo foi suspenso por razão da pandemia de COVID-19, e, logo após o término da pandemia, o pedido da parte autora de concessão de tutela incidental provisória foi novamente acolhido, sem a presença do contraditório. Vale ainda ressaltar que a determinação da reintegração de posse, desconsiderou que já havia sido considerado nos autos, a conexão desta demanda com duas outras: uma de retificação de área promovida pela parte autora (Florestaminas), que sabedora da inconsistência e irregularidade da matricula do imóvel questionada em outra ação conexa – discriminatória – por ser terra devoluta, pede a diminuição do imóvel de 10.000 hectares para 3 mil hectares e pouco. 



    Em contrapartida, a Defensoria Pública (ID 2309711457) realizou formalmente requerimento de vista aos autos, que até o presente momento não foi sequer apreciado. Não obstante ter sido admitida ainda que de forma tácita como custus vulnerabilis, pois há decisões reconhecendo o caráter multitudinário da demanda conforme se demonstrará abaixo. Ainda e mais grave, não houve sequer instrução do processo, ao passo que a Defensoria não foi intimidada sobre as decisões que foram tomadas no feito. 



    O cumprimento da ordem judicial de Reintegração de Posse ensejaria em um despejo forçado de dezenas de famílias vulnerabilizadas, que pertencem aos grupos sociais e econômicos mais fragilizados pela pandemia – uma comunidade tradicional protegida pela convenção 169 da OIT - gerando a destruição de suas moradias, aumentando a vulnerabilização, em um momento social no qual o pais registra o retorno da miséria e da fome. Paralelo a isto, deve se reforçar a necessidade de que finalize a regularização fundiária do imóvel já iniciada pelo Estado de Minas Gerais ( autor da discriminatória), a favor da comunidade tradicional geraizeira, garantindo a segurança da posse à comunidade tradicional. O cumprimento açodado da ordem de reintegração de posse, portanto, interromperá a busca de soluções mais adequadas para esta demanda. 



    Acontece que além de desrespeitar a Medida Cautelar da ADPF também não cumpriu com os requisitos legais presentes no rito possessório, não havendo sequer audiência de Justificação antes do cumprimento da medida! 



    Assim, anuncia-se uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, em completa contrariedade ao que foi decidido por este Colendo Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à das famílias geraizeiras. 



    O Juízo de Grão Mogol e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao não cumprirem os termos da decisão proferida pelo Exm.º Min. Luís Roberto Barroso usurpam as competências do Supremo Tribunal Constitucional. Cabe ao Poder Judiciário ser a força que caminha para a superação das desigualdades sociais e não aquele que as fomenta, sendo uma grave violação de direitos a criminalização dos povos e comunidades tradicionais e sobretudo a remoção forçada, que afetará o direito de moradia digna.” (documento eletrônico 1, pp. 5-7)



    Ao final, requer a procedência do pedido, nos seguinte termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, muito respeitosamente e em caráter de urgência, que, o manifesto perigo da operação de reintegração de posse multitudinária neste momento, e a violação das cautelas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda o cumprimento da ordem de reintegração de posse em análise, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na ADPF nº 828/DF, determinando que os autos sejam remetidos para a comissão fundiária de conflitos para acompanhamento do caso e inspeção in loco, ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas.” (documento eletrônico 1, pp. 24-25; sem os grifos do original)



    A beneficiária do ato reclamado apresentou manifestação na qual requer o não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 14). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    A decisão impugnada, por outro lado, considerando a perda de eficácia de decisão anterior que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área em questão, determinou, de pronto, expedição de mandado de reintegração de posse.



    Assim, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois, conforme documento eletrônico 5, a operação seria realizada amanhã, 20/10/2023, a partir das 6h, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para suspender a decisão reclamada até que nova decisão seja proferida na presente reclamação. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMG e à Polícia Militar do Estado.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator